Tribunal: TJSP
Processo: 1510484-97.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso das defesas. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal de Jorge pelo delito previsto no artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/05. 2. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal de Milena. No processo penal, cabe ao órgão

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso das defesas. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal de Jorge pelo delito previsto no artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/05. 2. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal de Milena. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Absolvição de Jorge pela imputação da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06. 4. Sanção de Jorge que comporta redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1510484-
97.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JORGE
MIGUEL ANDRADE BRAUNA e MILENA AMBROSIO CAVALHEIRO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para: (i) absolver os réus da acusação relativa ao
crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com base no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal; e (ii) absolver a acusada Milena da
imputação da prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (iii)
manter a condenação do acusado Jorge pelo crime de tráfico de drogas, ou seja,
a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal.
Determinaram que se oficie, comunicando, e que se expeça alvará de soltura
clausulado em favor da acusada Milena. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
2
Voto no 15.035
Apelantes: Jorge Miguel Andrade Brauna e Milena
Ambrosio Cavalheiro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
Apelação. Sentença que condenou os acusados pelos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso das
defesas. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a
responsabilidade penal de Jorge pelo delito previsto no
artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/05. 2. Quadro probatório
insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal de
Milena. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em
vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de
forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na
denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o
acusado nada prove. 3. Absolvição de Jorge pela imputação
da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei no
11.343/06. 4. Sanção de Jorge que comporta redução.
Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 147/156, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar (a) JORGE MIGUEL
ANDRADE BRAÚNA às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1316 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal; e (b) MILENA AMBROSIO CAVALHEIRO
às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 1399 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incursos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, todos da Lei no
11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Apelou a defesa dos acusados (fls. 197/204),
buscando, com relação a ambos, a absolvição da imputação da prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
3
crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06 por insuficiência
probatória. Com relação a Milena, requer a absolvição da imputação da
prática do crime de tráfico de drogas, por falta de provas e,
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixando-se o
regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Com relação a Jorge, postula o reconhecimento da
confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, e a fixação de regime inicial
mais brando.
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso de Jorge, para
absolvê-lo do crime do art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/06 com base no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e pelo provimento total do
recurso de Milena, para absolvê-la dos crimes do art. 33, “caput”, e 35,
“caput”, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 229/239).
É o relatório.
2. Vinga parcialmente o apelo. Na linha do que
se segue.
3. Segundo a denúncia (fls. 100/102), os
acusados, associados na forma do artigo 35, da Lei no 11.343/06, tinham
em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 1028 porções de
Tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecidos como “maconha”
(cerca de 3.287,4g), e 80 pinos de cocaína (cerca de 32g).
4. A materialidade do delito de tráfico de
drogas acha-se positivada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11),
laudo de constatação provisória (fls. 24) e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 132/134), que atestou serem as substâncias maconha e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
4
cocaína, bem como pela prova oral.
5. Certa, por sua vez, a autoria com relação a
Jorge quanto ao crime estampado no artigo 33, da Lei no 11.343/06.
Os policiais civis Ronald Martins de Oliveira
Martinho e Guilherme da Silva Roque declararam, na fase policial (fls.
03 e 04), em síntese, que obtiveram notícias de que o barraco dos réus
seria usado para armazenar grande quantidade de drogas, sob
responsabilidade de Toddy, alcunha do acusado Jorge, que, indagado,
prontamente admitiu que armazenada os entorpecentes. Na residência,
habitava também a ré Milena, companheira de Jorge, e, no interior do
quarto do casal, foram encontrados os entorpecentes, e 9 aparelhos
celulares.
Guilherme relatou, em juízo (mídia digital
link enviado por e-mail), que obtiveram informações de que a casa dos
réus seria utilizada para armazenar os entorpecentes utilizados para
abastecer o tráfico de drogas da região, por um indivíduo conhecido
como “Tody”, mas que sua esposa também participava do tráfico na
região, em conjunto. Informalmente, o acusado Jorge confessou que
armazenava as drogas, e recebia aproximadamente quatrocentos reais ao
mês. O entorpecente foi encontrado no interior do guarda-roupas, bem
como alguns celulares. No quarto, era possível sentir o odor dos
entorpecentes; não era possível que a esposa não soubesse que havia
drogas no local. Seu parceiro pode confirmar melhor, mas em
diligências já ouviram o nome da esposa e o vulgo “Tody”, de Jorge.
Salvo engano, outra equipe estava investigando Milena, que seria
gerente de um ponto de drogas pela região. No dia da prisão, Milena
estava no interior da residência. Informalmente, ela negou saber do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
5
entorpecente.
Ronald declarou, em seu depoimento judicial
(mídia digital
link enviado por e-mail), que em investigações
obtiveram informação de que um indivíduo de vulgo “Tody” seria
responsável por abastecer ponto de tráfico, sendo indicado o endereço da
residência. Diligenciaram ao local, um quarto e sala, e foram recebidos
pelos acusados; imediatamente Jorge confessou armazenar os
entorpecentes, que estavam dentro do guarda-roupas do quarto do casal.
Questionado, afirmou que havia apenas maconha. Como sua esposa
estava no local, também a conduziram à delegacia. Informalmente, ela
disse não saber dos entorpecentes; no entanto, suas roupas estavam
próximas aos entorpecentes e o odor era muito intenso, de modo que era
impossível não sentir o cheiro. Indagado, afirmou pessoalmente nunca
ter ouvido falar do envolvimento de Milena no tráfico de drogas. Jorge
comentou quanto recebia para armazenar os entorpecentes, mas não se
recorda. Outras equipes estavam investigando há tempos a participação
de “Tody”, então acredita que ele estava fazendo isso há tempos.
Questionado, afirmou que receberam informação de que ela era esposa
do acusado, e conivente com a situação, mas não sobre sua participação
efetiva na traficância.
Os réus permaneceram em silêncio na fase
policial (fls. 05 e 06).
Em seu interrogatório judicial (mídia digital
link enviado por e-mail), Jorge Miguel Andrade Brauna confessou a
prática do tráfico de drogas. Disse que guardava entorpecentes para
traficantes a quem devia dinheiro, para quitar sua dívida, no total de mil
reais. As drogas estavam há uma semana, dentro do guarda-roupas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
6
Eximiu a ré de participação no delito. Disse que dava para sentir o
cheiro, mas o declarante é usuário de maconha, pelo que ela não
estranhava.
Milena Ambrosio Cavalheiro relatou, em seu
interrogatório em juízo (mídia digital link enviado por e-mail), que
estava em casa quando os policiais chegaram. Não ouviu Jorge afirmar
aos policiais que havia entorpecentes no guarda-roupas, e tampouco viu
o momento em que eles encontraram as drogas. Não sabia que havia
drogas no armário. Quando o indagava sobre o cheiro, Jorge dizia que
era da maconha que consumia, pois era usuário.
Dentro deste contexto, não há como deixar de
reconhecer a responsabilidade penal do acusado Jorge.
6. No entanto, o conjunto probatório coligido
ao longo da persecução penal não se mostra apto a radicar a condenação
de Milena.
Com efeito, as declarações prestadas pelos
policiais civis na fase policial indicam a existência de informações de
que “Tody” armazenaria drogas para o ponto de tráfico da região, não
havendo qualquer informação mais concreta no sentido da participação
de Milena, que foi conduzida à delegacia por residir no local em que
encontrados os entorpecentes.
Em juízo, Jorge foi firme em rechaçar a
participação de Milena, que também negou envolvimento com o tráfico
de drogas.
É certo que Milena muito provavelmente sabia
que Jorge armazenava os entorpecentes, considerando-se a quantidade
mais de três quilos de maconha e o local em que armazenados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
7
guarda-roupas do casal.
No entanto, a mera ciência da prática delitiva
por Jorge, por si só, não é suficiente para empenhar sua
responsabilização criminal. Para tanto fazia-se necessário, na esteira do
assentado pela D. Procuradoria de Justiça, que ficasse demonstrado que
ela concorreu, de alguma forma, para a ação de guarda das drogas. E
isso não sucedeu na espécie: a referência feita por um dos policiais em
juízo (no sentido de que havia informações da participação da apelante),
porque não combina com os relatos dos agentes públicos na fase policial
e com a narrativa do outro policial em juízo, e despida de apoio em dado
probatório mais concreto, não basta para firmar um édito condenatório.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao
órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu
praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento
deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove.
Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao
réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério
Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer
dúvida razoável, a culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel.
Min, Celso de Mello).
Enfim, o caso é de absolvição da apelante de
ambas as acusações.
7. Diante deste cenário
em que não
comprovada a prática de infração penal pela apelante, não há como
manter-se a condenação de Jorge pelo crime de associação para o
tráfico, nos termos em que vertida a imputação na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
8
8. Por sua vez, as circunstâncias do caso não
comungam com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no tocante a Jorge.
Com efeito, a quantidade e a diversidade de
entorpecentes apreendidos mais de 3 kg de maconha e 32 gramas de
cocaína
denotam um acentuado envolvimento do acusado com
atividades criminosas, a obstar a aplicação do redutor.
Vale ressaltar que os policiais civis relataram,
em juízo, haver informações de que o acusado armazenava há algum
tempo entorpecentes para o tráfico da região.
São circunstâncias que, ajuntadas, indicam um
acentuado envolvimento do apelante com o tráfico de drogas. Em outras
palavras, cuida-se de pessoa dedicada às atividades criminosas.
Cabe salientar que “a conduta social do
agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de
maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de
atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei
(STF, RHC no 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia).
Na realidade, a qualificação do agente como
pessoa dedicada às atividades criminosas
situação que afasta a
incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o,
da Lei n° 11.343/11 pode vir assentada na prova indiciária, tal como
esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em
atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do
Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta
circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
9
de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC
no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro
Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, “os criminosos
não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada
a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na
dicção do artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil
(FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a
edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito,
Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a edição, pp. 430/431), vale dizer,
no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível
redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no
mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a
coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a
gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a
ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é,
decididamente, a situação de Jorge.
9.
A
sanção
de
Jorge
comporta
redimensionamento.
Cancela-se a reprimenda referente ao crime
associativo.
No tocante ao crime de tráfico de drogas, na
primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal patamar em que
mantida na segunda e terceira fases.
Por sua vez, o elevado grau de censurabilidade
da conduta, tendo em vista a quantidade, diversidade e a natureza das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510484-97.2020.8.26.0228 -Voto no 15.035
10
drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para a saúde
pública), impõe o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
10. Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso, para: (i) absolver os réus da acusação relativa ao crime
previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e (ii) absolver a
acusada Milena da imputação da prática do crime previsto no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal; (iii) manter a condenação do acusado
Jorge pelo crime de tráfico de drogas, ou seja, a uma pena de 5 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal.
Oficie-se, comunicando.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor da acusada Milena.
LAERTE MARRONE
Relator